Tribunal: TCU
Processo: 024.711/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto foi a aquisição de escavadeira hidráulica.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 11/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do RITCU, para que o Município de Colniza/MT efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo de parcela 300.000,00 21/6/2017 Débito 6.116,73 14/11/2019 Crédito 12.072,50 14/11/2019 Crédito 9.2. cientificar o Município de Colniza/MT de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RITCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 e da legislação específica que rege a matéria; e 9.3. dar ciência acerca desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e à Prefeitura Municipal de Colniza/MT.